Tribunal: TJDFT
Processo: 0711117-52.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0711117-52.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: RAFAELA BALLIANA BRAGANCA DE VASCONCELOS D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intimem-se as partes para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestarem-se sobre possível reconhecimento da nulidade da sentença, tendo em vista que não há certificação sobre o decurso de prazo para autoridade coatora prestar informações e a sentença fora prolatada no dia em que o Distrito Federal requereu sua admissão no feito configurando possível erro no procedimento. Além disso, importante delinear que ausente a análise das informações, o sentenciante deixou de apreciar questão relevante ao deslinde da controvérsia. Brasília, DF, 7 de novembro de 2022 16:20:39. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador